Tribunal: TJES
Processo: 0006680-14.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0006680-14.2020.8.08.0030

APELANTE:
DIHLO FERNANDES TEIXEIRA

APELADOS:
HUDSON FABIANO DE ALMEIDA SANTOS e SIMONE GONCALVES KOBI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃO. FRAUDE EM PROCURAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por tabelião contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-o ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da lavratura de procuração pública com assinatura falsa no ano de 2007, fato que ensejou a anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel e prejuízos aos autores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a coautora possui legitimidade ativa, visto que atuou como procuradora no negócio; (ii) verificar a legitimidade passiva do tabelião em face da responsabilidade do Estado; (iii) definir a natureza da responsabilidade civil notarial (objetiva ou subjetiva) por atos praticados antes da Lei nº 13.286/2016; (iv) analisar a validade de recibo com firma reconhecida como prova de danos materiais; e (v) examinar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa da coautora é reconhecida pela Teoria da Asserção, pois integrou a cadeia de eventos e sofreu os efeitos patrimoniais da anulação do negócio destinado à moradia familiar. 4. O tabelião possui legitimidade passiva direta para responder por atos praticados antes da vigência da Lei nº 13.286/2016, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. A responsabilidade civil dos notários e registradores por atos praticados sob a égide da redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/1994 é objetiva, dispensando a comprovação de culpa ou dolo. 6. A falha na identificação das partes e a lavratura de ato com assinatura falsa configuram fortuito interno, inerente ao risco da atividade delegada, não excluindo o nexo causal. 7. O recibo de pagamento com firma reconhecida possui presunção de veracidade e é documento hábil a comprovar o dano material, sendo desnecessária a apresentação concomitante de extratos bancários de operação antiga. 8. A frustração da aquisição de imóvel e a perda patrimonial justificam a condenação em danos morais, mantido o valor de R$ 10.000,00 por atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil dos notários e registradores por danos causados a terceiros antes da vigência da Lei nº 13.286/2016 é direta e objetiva, nos termos da redação original do art. 22 da Lei nº 8.935/1994. 2. A falha na identificação de partes em ato notarial configura fortuito interno e não afasta o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.935/1994, art. 22; Lei nº 13.286/2016; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.849.994/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.03.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.924.855/MG, Segunda Turma, j. 15.12.2022; TJSC, APL nº 03004217420168240045, Rel. Des. Haidée Denise Grin, Sétima Câmara de Direito Civil, j. 07.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0006680-14.2020.8.08.0030

APELANTE:
DIHLO FERNANDES TEIXEIRA

APELADOS:
HUDSON FABIANO DE ALMEIDA SANTOS e SIMONE GONCALVES KOBI

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES - DR. SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme sumariamente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
DIHLO FERNANDES TEIXEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que nos autos da ação indenizatória proposta por
HUDSON FABIANO DE ALMEIDA SANTOS e SIMONE GONCALVES KOBI
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condená-lo ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de fraude em ato notarial.

Sustenta o recorrente, em síntese, que:
(i)
existe carência de ação por ilegitimidade ativa da apelada Simone, que atuou como mera procuradora no negócio;
(ii)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a responsabilidade deveria ser dirigida ao Estado ou ao terceiro falsário;
(iii)
não houve dolo ou culpa, uma vez que agiu de boa-fé e a falsificação era imperceptível;
(iv)
inexiste prova do efetivo desembolso dos valores pelos autores;
(v)
e que os danos morais fixados são excessivos, devendo ser reduzidos.

Sem contrarrazões.

Pois bem. Antes de adentrar à análise do mérito recursal, convém apreciar as questões preliminares suscitadas pelo apelante em suas razões.

DA ILEGITIMIDADE ATIVA

O apelante suscita a ilegitimidade ativa da segunda apelada,
SIMONE GONCALVES KOBI
, sob o argumento de que esta teria figurado apenas como procuradora no negócio jurídico.

A preliminar não merece acolhimento.

Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas à luz da narrativa fática exposta na inicial. No caso, extrai-se dos autos que a fraude notarial frustrou a aquisição de imóvel destinado ao patrimônio e moradia do núcleo familiar de ambos os apelados.

A segunda apelada participou ativamente da cadeia de eventos e sofreu, reflexamente, os efeitos patrimoniais decorrentes da anulação do negócio e da perda dos valores investidos.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o recorrente a sua ilegitimidade passiva, aduzindo que a responsabilidade deveria recair sobre o Estado.

Razão não lhe assiste.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, para atos praticados antes da vigência da Lei n.º 13.286/2016, como é o caso dos autos (2007), a responsabilidade civil dos notários é direta e objetiva. Há, no caso, evidente
distinguishing
em relação aos precedentes vinculantes do STF, uma vez que estes tratam da responsabilidade primária do Estado sob a ótica atual, mas não afastam a incidência da legislação específica vigente à época dos fatos. Integro às razões de decidir o seguinte precedente do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DE TABELIÃES E REGISTRADORES. [...] EFICÁCIA VINCULANTE DO RE nº 842.846/SC NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO.
[...] 1.2. Na hipótese dos autos, não se discute a responsabilidade do Estado, mas sim, a responsabilidade direta do próprio Tabelião em decorrência da má prestação do serviço delegado. 2. Além disso, referida discussão é travada à luz de dispositivos legais não examinados pelo STF no julgamento do mencionado RE nº 842.846/SC (art. 22 da Lei nº 8.935/94 na redação que possuía antes do advento da Lei nº 13.286/2016). [...] 2. A responsabilidade civil dos Tabeliães e Registradores por atos da serventia ocorridos sob a égide do art. 22 da Lei nº 8.935/94, em sua redação original, é direta e objetiva, dispensando, portanto, demonstração de culpa ou dolo. [...]
(STJ - REsp: 1849994 DF 2018/0229037-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2023)

Assim, tratando-se de ato praticado em 2007, o tabelião responde direta e pessoalmente.

Do exposto,
REJEITO
a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil do Tabelião apelante pela lavratura de procuração pública com assinatura falsa em 2007.

Como assentado preliminarmente, aplica-se a responsabilidade objetiva, prevista na redação original do art. 22 da Lei n.º 8.935/94. A alteração legislativa de 2016 (responsabilidade subjetiva) não retroage. Corrobora esse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO ITNERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS NOTÁRIOS, ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13 .286/2016. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1 . Conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face do Estado de Minas Gerais e do ora agravante, tabelião responsável pelo 1º Serviço Notarial de São Sebastião do Paraíso, ao argumento de que houve atuação negligente do notário quando da lavratura de procuração falsa que causou ulterior anulação judicial de escritura pública de compra e venda de imóvel. 2.
No caso em apreço, a lavratura da procuração ocorreu em 2012, antes, portanto, da alteração promovida pela Lei n. 13 .286/2016 na redação do artigo 22 da Lei 8.935/94 que passou a prever a responsabilidade subjetiva dos notários e registradores por danos causados a terceiros. 3. A teor da jurisprudência desta Corte Superior, antes da nova redação implementada pela Lei n . 13.286/2016, era objetiva a responsabilidade dos notários e oficiais de registro por danos causados a terceiros, conforme disposto na redação original do art. 22 da Lei 8.935/1994
. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.590.117/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 9/10/2018; e AgInt no AREsp n . 2.023.744/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 8/6/2022. 4 . Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1924855 MG 2021/0216629-0, Data de Julgamento: 15/12/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022)

Portanto, demonstrada a falha na prestação do serviço (ato notarial viciado), impõe-se o dever de indenizar independentemente de culpa.

A falsidade da assinatura na procuração lavrada na serventia do réu restou incontroversa, atestada por perícia técnica nos autos da ação anulatória. O argumento de que a fraude seria imperceptível ou de culpa exclusiva de terceiro (falsário) não prospera. A identificação correta das partes é o cerne da atividade notarial. A falha nesse dever configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade delegada, que não rompe o nexo causal nem exclui a responsabilidade objetiva.

No que tange aos danos materiais, o prejuízo foi devidamente comprovado e delimitado na sentença. O recibo no valor de R$ 54.000,00 possui firma reconhecida e goza de presunção de veracidade quanto ao pagamento realizado pelos apelados ao falsário, que se apresentava munido da procuração pública lavrada pelo réu.

A tese recursal de ausência de prova do desembolso, sob o argumento de inexistência de extratos bancários de operação realizada há quase duas décadas, não prevalece diante da força probante do documento de quitação formalizado. A exigência de prova concomitante bancária, quando há recibo com fé pública de assinatura, configuraria exigência excessiva.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer a eficácia probatória de instrumentos com firma reconhecida para fins de ressarcimento em casos de anulação ou rescisão de negócio, conforme ilustra o seguinte aresto, cuja
ratio decidendi
se aplica por analogia ao caso:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...] DANOS MATERIAIS. AVENTADA AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO APONTADO NA PETIÇÃO INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. INSTRUMENTO PARTICULAR COM FIRMA RECONHECIDA CONTENDO CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE RECIBO A RESPEITO DO VALOR PAGO À VISTA [...] CONTRATO QUE SERVE COMO PROVA VÁLIDA E EFICAZ DO PAGAMENTO. RESCISÃO DA AVENÇA QUE IMPÕE AO ALIENANTE O DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO PELO ADQUIRENTE. [...] (TJ-SC - APL: 03004217420168240045, Relator: Haidée Denise Grin, Data de Julgamento: 07/04/2022, Sétima Câmara de Direito Civil)

Igualmente, correta a condenação ao ressarcimento dos gastos com emolumentos, impostos e honorários contratuais para defesa na ação de anulação, pois tais despesas decorreram direta e imediatamente do ato ilícito cartorário que deu aparência de legalidade a um negócio nulo.

Quanto aos danos morais, a frustração do negócio imobiliário por fraude e a perda patrimonial significativa justificam a condenação. O valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
fixados pelo juízo sentenciante, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.